Tribunal: TJBA
Processo: 8100898-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100898-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: D. E. B. M. e outros

Advogado(s)
:
LUNA SOUZA CUNHA, THIAGO PHILETO PUGLIESE, ALBERTO DA SILVA PURIFICACAO, DANIEL DA CRUZ JUNIOR

IV

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CRIANÇA AUTISTA. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. CANABIDIOL. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO. RECUSA INDEVIDA. COBERTURA. IMPOSIÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – Às seguradoras de saúde é cabível estabelecer quais as especialidades médicas ou doenças cobertas pelo contrato, mas compete ao profissional que assiste o paciente indicar qual o tratamento mais adequado à situação.

II – O rol de procedimentos da ANS é, em regra, taxativo, mas pode ser mitigado na ausência de substituto terapêutico eficaz ou quando a medicina baseada em evidências comprovar a necessidade do tratamento.

III – A existência de relatório médico, descrevendo o quadro clínico do paciente, criança diagnosticada com autismo, que apresenta irritabilidade severa, agressividade, agitação psicomotora, deficit cognitivo, atraso na fala, dificuldades de socialização e distúrbios do sono, e recomendando o uso de medicação à base de canabidiol, em razão de resposta insatisfatória à medicação convencional, impõe a cobertura pelo plano de saúde, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
º
8100898-61.2023.8.05.0001
,

de Salvador, em que figura como
Apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como

Apelad
o

D. E. B. M.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA